Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. QUESTÃO PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GUARDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SITUAÇÃO GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pela apelante, de obter a concessão da guarda da incapaz A.G.A.B em seu favor.
2. A questão preliminar foi analisada juntamente com o mérito, pois com ele se confunde.
3. A questão jurídica em evidência nos autos deve ser submetida às regras previstas no art. 227, caput, da Constituição Federal, no art. 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990, e no art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1. O tema deve ser, portanto, examinado com enfoque no princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. No caso em exame a criança está sob acolhimento institucional em decorrência de medida protetiva determinada nos autos do processo no 0704396-65.2023.8.07.0013, após informação prestada pelo H.R.D.A.N. ao Conselho Tutelar da Região Administrativa do Guará a respeito da ausência de documentos de identificação dos genitores, necessários para efetuar o registro de nascimento da infante. 3.1. Posteriormente foi lavredo o registro de nascimento da criança.
4. O exame de DNA referido no Id. 170999345 dos autos do processo no 0706102-83.2023.8.07.0013 revelou, no entanto, que A.L.A.B não é o pai biológico da criança. 4.1 Igualmente foi constatado, no mesmo exame, que E.R.C, atual companheiro da genitora, também não tem vínculo biológico com a filha de K.G.D.A.
5. Assim, a ausência de citação de A.L.A.B nos autos do presente processo não representa violação ao procedimento comum, pois a parte indicada pela autora para compor o polo passivo da demanda não tem vínculo biológico e nem mesmo afetivo com a incapaz.
6. A apelante é cunhada da genitora da infante e reside no mesmo lote, juntamente com a mãe da incapaz e de seu atual companheiro.
7. De acordo com informações constantes no Plano Individual de Atendimento, PIA, a própria apelante afirmou que seu irmão e a genitora da infante fazem uso de drogas ilícitas, sobretudo crack, permanecem maior parte do tempo em situação de rua e retornam apenas ocasionalmente para casa.
8. Ademais, no mesmo documento a recorrente confirmou que, em certa oportunidade, sem mencionar a data precisa, precisou se ausentar, motivo pelo qual deixou a incapaz com outra tia, I.R, oportunidade em que a genitora buscou a criança e a entregou a um homem chamado Renan. 8.1. O mencionado homem, na sequência, entrou em contato com uma terceira pessoa, conhecida como "Gordinha", supostamente envolvida com a atividade de tráfico de pessoas, tendo sido necessário acionar os agentes da segurança pública para a localização da infante.
9. A concessão da guarda à apelante não garante a proteção integral da incapaz pois a recorrente reside no mesmo endereço da genitora, com quem mantém laços de amizade e vínculo familiar, sendo, portanto, um elo entre a criança e a mãe biológica e seu companheiro, familiares que, reconhecidamente, representam risco ao bem-estar físico e psicológicoa da criança.
10. Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido.